Tribunal: TCU
Processo: 005.717/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor de Arthur Francisco Araújo Fernandes, em razão de não retornar ao Brasil após a conclusão do curso no exterior financiado com recursos federais repassados pela Capes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em razão de não retornar ao Brasil após a conclusão do curso no exterior financiado com recursos federais repassados pela Capes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. comunicar esta deliberação à Capes e ao responsável.